Tribunal: TJDFT
Processo: 0733324-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733324-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULTORIO ODONTOLOGICO INFORMA LTDA - ME AGRAVADO: MARIA APARECIDA DA CONCEICAO, FABIANO MENDES DINIZ D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que determinou à parte autora e ao ora recorrente o rateio do pagamento dos honorários periciais, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada um. Inconformado, a agravante sustenta que o segundo réu, Fabiano Mendes Diniz, também requereu, em sede de contestação, a produção de todos os meios de provas cabíveis, notadamente a perícia odontológica, daí porque alega que o Juízo a quo incorreu em error in procedendo, visto que, ao aplicar do art. 95, do CPC, rateou o pagamento dos honorários apenas entre a autora e ela, a primeira ré, ora agravante, quando deveria ter dividido o pagamento de tal verba pelos três interessados em sua produção. Pugna pela concessão da tutela recursal antecipada, a fim de que se determine ao réu Fabiano Mendes Diniz que também arque com os custos dos honorários da perícia. Ao final, requer o provimento do recurso, confirmando a liminar requerida. Intimado o agravante para se manifestar sobre eventual descabimento do recurso, sustentou que, mesmo não se enquadrando nas hipóteses legais, as peculiaridades do caso concreto e, sobretudo, a possibilidade de que venha a sofrer prejuízos por força da decisão, autorizam o cabimento do seu recurso. Asseverou que o colendo STJ, quando do julgamento do REsp n.o1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o rol do art. 1.015, do CPC, é de taxatividade mitigada. Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Apesar do esforço argumentativo do recorrente, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, consoante estabelece o art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Como se vê do teor do citado dispositivo legal, a decisão que distribuiu entre determinadas partes do processo o pagamento dos honorários periciais não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento, cabendo assinalar que, nos termos do art. 1.009, § 1o, do mesmo Código, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Destaque-se que a tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsps nos 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, desserve a autorizar o cabimento do presente recurso. Veja-se que o recorrente sequer tangenciou a questão da urgência da apreciação da questão pela via do recurso ora interposto, da qual decorreria a inutilidade da apreciação da questão ao ensejo do julgamento de futura apelação. A rigor, não se sabe qual é o valor dos honorários periciais nem se pode supor que a divisão desse valor desconhecido por dois ou por três seja a tal ponto gravosa que estaria a inviabilizar as atividades da recorrente, a ponto de não lhe permitir esperar o julgamento de futuro apelo. Nem houve qualquer argumentação no sentido de que o segundo réu, eventualmente obrigado a arcar com parcela do pagamento dos honorários periciais, não tenha condição de, futuramente, em caso de condenação, ressarcir o valor adiantado pelos demais pagadores. Em outras palavras, não está evidenciada a urgência que seria necessária a autorizar o processamento do agravo de instrumento pela tese da taxatividade mitigada, isto é, fora das hipóteses previstas no rol do art. 1.015, do CPC. Em assim sendo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pelo agravante, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator